Tribunal: TJMT
Processo: 0015259-07.2015.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015259-07.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE FERREIRA SILVA LOSSAVARO - CPF: 142.027.308-60 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES - CPF: 734.111.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO EDITAL no 001/2012 – PMC/MT – CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE – SERVIÇO SOCIAL (S12)
CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS -
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PRECÁRIAS NÃO COMPROVADAS – DIREITO NÃO RECONHECIDO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. “1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação. 2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação”.
(N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

2. “A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública. II - Agravo interno improvido”.
(STJ - AgInt no REsp: 1454902 CE 2014/0115732-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos de

mandado de segurança de
no 00152559-07.2015.8.11.0041 - Código 982630

impetrado por
SIMONE FERREIRA SILVA LOSSAVARO
em face do

apelante,
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
que concedeu a segurança vindicada, determinando a imediata nomeação e posse da impetrante ao cargo de Especialista em Saúde – Perfil profissional em Serviço Social.

Como causa de pedir recursal, alega o Município de Cuiabá a ausência de prova pré-constituída, visto que não há nos autos prova cabal de que as contratações se deram em desconformidade com a legislação pátria ou que tenham sido realizadas para burlar regra do concurso público.

Aduz que para a concessão da ordem não basta a simples alegação de ilegalidade das contratações temporárias, já que esta modalidade de contratação é possível e está prevista no art. 37, inciso IX da Constituição Federal o que se encontra regulamentado pela Lei Ordinária Municipal 4424/2003.

Assevera que, conforme a tese fixada pelo Tema 784 do STF, a conduta do ente municipal resta legítima, pois não configura qualquer violação ao direito da parte o fato da Administração não ter promovido a sua nomeação, já que cabe somente à própria Administração escolher o melhor momento para a nomeação dos aprovados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, tornando sem efeito a nomeação da apelada e sendo denegada a segurança pleiteada.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada – id. 2327008 -.

A Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo provimento do recurso e retificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de apelação cível em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos de

mandado de segurança de
no 00152559-07.2015.8.11.0041 - Código 982630

impetrado por
SIMONE FERREIRA SILVA LOSSAVARO
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
ora apelante,

que concedeu a segurança vindicada, determinando a imediata nomeação e posse da impetrante ao cargo de Especialista em Saúde – Perfil profissional em Serviço Social.

Inicialmente, registra-se que o feito se submete ao duplo grau de jurisdição, nos termos do §1o do art. 14 da Lei no 12.016/2009.

Quanto ao recurso de apelação interposto, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Assim, passo à análise conjunta do recurso de apelação e da remessa necessária.

Com relação a preliminar de falta de interesse de agir aventada pelo impetrado, ao argumento de que o concurso ainda se encontra vigente e não foi desrespeitada a ordem de classificação dos candidatos, entendo que deve ser afastada.

Isso porque, a candidata impetrou o presente mandado de segurança, a fim de que seja nomeada cargo de Especialista em Saúde – Perfil profissional em Serviço Social, visto que entende ter ocorrido preterição, decorrente de contratações precárias realizadas pelo ente municipal, restando evidente o interesse processual no presente caso.

Assim, como bem fundamentado pelo juízo a quo,
“a impetrante valeu-se de meio hábil para impugnar o ato que entende como lesivo, demonstrando assim, o binômio necessidade e utilidade”.

Portanto, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo
, ao rejeitá-la.

Quanto ao mérito, a espécie revela que a parte Apelada foi classificada na 63a posição para o cargo de Especialista em Saúde – Serviço Social (S12) jornada semanal de trabalho de 40 horas – no Edital no 001/2012 – PMC/MT, isto é, fora do número de vagas previsto (10 vagas).

Assim, extrai-se que a candidata restou apenas classificada fora do número de vaga ofertada pelo certame, o que inicialmente não lhe garante direito à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

No entanto, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou no sentido de que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

Nesse sentido também é o posicionamento adotado por este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA. Não tem direito à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição. Segurança indeferida.

(N.U 1003911-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

(N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação.

(N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Com efeito, é certo que a Apelante não comprovou a preterição, uma vez que não restaram comprovadas as contratações precárias alegadas.

Isso porque analisando a lista de servidores que teriam sido contratados pelo ente municipal (fls. 53-90 e fls. 152-164), verifico que, em verdade, perfazem um total de aproximadamente 18 (dezoito) contratações, pois algumas delas lá relacionadas, constam como datas de contratação anteriores ao concurso público em questão, regido pelo Edital no 001/2012 – PMC/MT, de 18 de janeiro de 2012.

A título de exemplo, denota-se da lista (id. 2326173 – página 4; fls. 55) que a servidora “Dayanne dos Santos Silva” teria sido contratada em 01/08/2004, já a servidora “Eliane da Guia Barbosa” em 03/01/2011 (id. 2326173 – página

5; fls. 56), “Fabiana de Oliveira Quinteiro”, em 01/07/2011 (id. 2326210 –página

3; fls. 61). Ainda, “Mariselma Bispo de Oliveira Freitas”em 01/02/2011 (id. 2326210 –página 4) e “Laura Cristina dos Santos”em 01/11/2011 (id. 2326248 –página 2).

Assim, conclui-se que dos 23 contratos temporários e precários alegados pela agravada, pelo menos 05 (cinco) deles não ocorreram durante a validade do concurso público em questão.

Isso sem contar que, alguns dos cargos constantes na alusiva lista, são de
assistente social – especialista em desenvolvimento social
, como é o caso por exemplo, das servidoras, Mariselma Bispo de Oliveira Freitas, Maria de Fátima Melo Bonfim (id. 2326185 – página 4), Fabiana de Oliveira Quinteiro (id. 2326210 – página 3), ou seja,
alguns dos contratos nem mesmo dizem respeito ao cargo de Especialista em Saúde – Serviço Social, pretendido pela agravada.

Ainda, compulsando os autos, verifico que, diferentemente do alegado pela agravada, a lista colacionada no id. 2326721 (páginas 2-7), não se trata de 24 novas contratações, já que lá constam os mesmos nomes e contratos, já acostados aos autos pela própria agravada por ocasião da impetração do presente
mandamus.

Assim, forçoso concluir que, ainda que se considerassem como precárias as contratações trazidas aos autos, o que também não é possível se aferir diante da inexistência de comprovação da ilegalidade do ato pela Administração Pública, não seria possível atingir a posição em que restou classificada a agravante, qual seja, 63a colocação.

Frise-se que, ainda que se considere as desistências das candidatas nomeadas ao cargo (id. 2326738 e 2326753), também não seria crível que se pudesse atingir a colocação da agravada.

Quanto à abertura de “Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado no. 001/2014 SMASDH”, em que pese as alegações da agravada, verifica-se que os cargos a serem ocupados são de Técnico Especializado Operacional I e II que, não se referem ao cargo de assistente social, ora postulado, de modo que se assim o fosse, caberia à agravada, comprovar cabalmente a identidade ou similaridade entre as funções desempenhadas por ambos os cargos, o que não ocorreu.

Por fim, ainda que fosse considerado o alusivo processo seletivo, oportuno registrar que, somente a abertura da seleção não tem o condão de convolar a mera expectativa do candidato classificado fora do número de vagas, à efetiva nomeação, pois, conforme a tese fixada pelo STF, ainda assim teria que
ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, o que não se evidenciou nos autos.

Nesse sentido também é o posicionamento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS NÃO COMPROVADAS – DIREITO NÃO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. “O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019) 2. “O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral,
consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração
.2. Hipótese em que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação”(N.U 1036523-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019)

(N.U 0028584-83.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

destaquei

Ainda, esse tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se vê do julgado abaixo:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ. AFASTAMENTO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I -
A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública
. II - Agravo interno improvido

(STJ - AgInt no REsp: 1454902 CE 2014/0115732-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS. VIA MANDAMENTAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO SURGIMENTO DE VAGAS EFETIVAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - Não há falar em citação dos demais candidatos da lista de espera ou dos servidores contratados a título precário. Considerando que a impetrante pleiteia a nomeação, posse e investidura em cargo público, observa-se que o desfecho da causa não acarretará interferência direta na esfera jurídica dos demais candidatos, desde que obedecida a ordem de classificação no concurso, pois não importará nulidade do certame, desfazimento de nomeações ou alteração da classificação dos demais candidatos. II - E cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. Neste sentido: AgRg no RMS 43.596/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017, AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017 e AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 3/2/2017. III - E cediço que a admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. IV - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. Nesse sentido: AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017 e AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017. V -
No caso dos autos, a impetrante foi classificada na 7a colocação, figurando em posição fora do número de vagas ofertadas pelo certame. Dessa forma, além de necessitar a comprovação do surgimento de vagas bastantes para garantir sua nomeação, deve ser igualmente comprovado o interesse inequívoco da Administração em preenchê-las, não sendo suficiente para tanto a mera contratação de temporários ou a abertura de novo concurso.
Precedentes: AgInt no RMS 46.079/RR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017 e RMS 55.667/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017. VI - A inteligência do acórdão guerreado é dissonante da jurisprudência desta Corte, uma vez que a outrora impetrante não foi classificada em posição que lhe conferisse direito subjetivo à nomeação, o que configura apenas expectativa de direito. VII - Outrossim, contratações de temporários não implicam necessariamente preterição dos candidatos aprovados, pois atendem às necessidades transitórias da Administração. Além disso, o posterior surgimento de novas vagas e abertura de novo concurso não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. VIII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1172832 PI 2017/0235238-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2018)

Demais disso, oportuno registrar, que, em se tratando de ação de natureza mandamental, caberia à impetrante produzir prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, comprovando cabalmente as contratações precárias alegadas e, ainda comprovando que seriam em número suficiente para alcançar sua posição no concurso em questão (63a colocação), que, conforme edital, foram disponibilizadas somente 10 (dez) vagas para o cargo pretendido.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA. Não tem direito à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição. Segurança indeferida.

(N.U 1009702-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Assim, considerando que a parte Apelante foi classificado fora do número de vagas e não restou comprovou a contratação precária que atingissem a sua classificação, tenho que a sentença deve ser reformada para fins de denegar a segurança vindicada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
e, por consequência,
julgo prejudicada
a análise remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020